Tribunal: TJES
Processo: 5003493-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003493-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIANCARLO REZENDE BESTETE registrado(a) civilmente como GIANCARLO REZENDE BESTETE

AGRAVADO: GIOVANA REZENDE BESTETE registrado(a) civilmente como GIOVANA REZENDE BESTETE e outros (9)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO EMBARGADO – CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
O fato do
v. acórdão embargado
ter mantido a r. decisão de primeiro grau que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido em favor do embargado não induz que haja a sua condenação
ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que somente após o trânsito em julgado do processo originário é que será apurado o valor total das custas processuais e condenada a parte sucumbente, não cabendo tal providência em sede de agravo de instrumento.

III -

Da mesma forma,
não se revela cabível a condenação d
o embargado
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a fase em que se encontra o processo originário não comporta a pretendida condenação.

IV -

Embora não tenha sido o resultado esperado pelo
s
recorrente
s
, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de a
gravo de instrumento
, não havendo que se falar em omissão.

V
–

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003493-95.2023.8.08.0000

EMBARGADOS:
GIOVANA REZENDE BESTETE e OUTROS

EMBARGADO
:
GIANCARLO REZENDE BESTETE

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
oposto
s
por
GIOVANA REZENDE BESTETE
e OUTROS
,
uma vez que irresignado
s
com o acórdão que
negou

provimento a
o agravo de instrumento

interpost
o
por
GIANCARLO REZENDE BESTETE,

mantendo, por conseguinte, a r. decisão de primeiro grau que
revogou o benefício da assistência judiciária gratuita então deferida a seu favor.

Em seu recurso
(ID
7815972
)
, o
s
embargante
s
sustenta
m
que a decisão colegiada seria
omissa, na medida em que,
se houve a revogação do referido benefício outrora concedida em favor do embargado,

não houve a manifestação acerca da sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios.

Embora intimad
o
, não houve a apresentação de contrarrazões por parte d
o
recorrid
o
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo
s
embargante
s
.

Ora, o
fato do
v. acórdão embargado
ter mantido a r. decisão de primeiro grau que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido em favor do embargado não induz
a conclusão no sentido de
que haja a sua condenação
ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que somente após o trânsito em julgado do processo originário é que será apurado o valor total
da referida verba
e condenada a parte sucumbente, não cabendo tal providência em sede de agravo de instrumento.

Da mesma forma,
não se revela cabível a condenação d
o embargado
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a fase em que se encontra o processo originário não comporta a pretendida condenação.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O v. acórdão não condenou a agravada ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que somente após o trânsito em julgado do processo originário é que será apurado o valor total das custas processuais e condenada a parte sucumbente, não cabendo tal providência em sede de agravo de instrumento. 2. De igual forma, não se revela cabível a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a fase em que se encontra o processo originário não comporta a pretendida condenação.
(TJ
ES
,
Agravo de Instrumento nº 5008921-92.2022.8.08.0000,
Rel.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
Primeira Câmara Cível,
julgado em 1
0/04/2023
)

E
nfim, e
mbora não tenha sido o resultado esperado pelo
s
recorrente
s
, todos os pontos suscitados pela parte, e que foram suficientes para o convencimento do julgador, foram discutidos em sede de a
gravo de instrumento
, não havendo que se falar em omissão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o relator, integralmente.